Tribunal: TJSP
Processo: 1500846-86.2018.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Emprego de arma de fogo – Crime praticado após a Lei 13.654/18 – Autoria e materialidade satisfatoriamente demonstradas – Réu confesso, devidamente reconhecido pela vítima e testemunhas como o autor do delito - Pretensão ministerial de ver aumentada a pena base fixada, diante das circunstâncias em que praticado o crime – Não cabimento – Ausência de elementos a

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Emprego de arma de fogo – Crime praticado após a Lei 13.654/18 – Autoria e materialidade satisfatoriamente demonstradas – Réu confesso, devidamente reconhecido pela vítima e testemunhas como o autor do delito - Pretensão ministerial de ver aumentada a pena base fixada, diante das circunstâncias em que praticado o crime – Não cabimento – Ausência de elementos a autorizar exasperação na primeira fase da dosimetria - Sanção escorreitamente dosada – Sentença mantida – Recurso ministerial desprovido (voto n. 42141).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500846-86.2018.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JONATAN GOMES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso ministerial, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500846-86.2018.8.26.0106 -Voto no 42141
2
VOTO No: 42141
APEL No: 1500846-86.2018.8.26.0106
COMARCA: CAIEIRAS
APTE...: MINISTÉRIO PÚBLICO
APDO...: JONATAN GOMES DOS SANTOS
ROUBO CIRCUNSTANCIADO Emprego de arma de fogo
Crime praticado após a Lei 13.654/18 Autoria e materialidade
satisfatoriamente demonstradas
Réu confesso, devidamente
reconhecido pela vítima e testemunhas como o autor do delito -
Pretensão ministerial de ver aumentada a pena base fixada, diante
das circunstâncias em que praticado o crime Não cabimento
Ausência de elementos a autorizar exasperação na primeira fase da
dosimetria - Sanção escorreitamente dosada Sentença mantida
Recurso ministerial desprovido (voto n. 42141).
A r. sentença de fls. 156/158, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar JONATAN GOMES DOS SANTOS à pena de
seis anos e oito meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de dezesseis dias-
multa, no piso, por infração ao art. 157, §2o-A, I,
do Código Penal, negado o apelo em liberdade.
Apela o Ministério Público, pretendendo
o aumento das penas fixadas na primeira fase da
dosimetria, sustentando que as circunstâncias de
tempo e de local em que praticados o delito
autorizam a exasperação, eis que revelam maior
reprovabilidade da conduta (fls. 175/180).
Recurso processado e respondido (fls.
185/189).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do pedido (fls. 205/209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500846-86.2018.8.26.0106 -Voto no 42141
3
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento,
devendo no entanto, de ofício, ser alterado o regime
prisional fixado, eis que as circunstâncias do caso
em análise assim autorizam.
Jonatan foi preso e processado porque,
segundo a denúncia, no dia 05 de outubro de 2018,
por volta de 17h36, nas dependências do Autoposto
São Lucas, situado na Rodovia SP 332, altura do km
36, Comarca de Caieiras, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a
quantia de R$ 360,00 pertencentes à vítima Jaqueline
Rosa Teixeira.
Segundo se apurou, o acusado ingressou
na loja de conveniência do referido posto de
combustíveis e, empunhando uma arma de fogo, exigiu
da vítima, que laborava no local, a entrega do
numerário ali existente. Anuindo à ordem, a ofendida
entregou-lhe a quantia acima descrita, que estava em
seu bolso, evadindo-se o apelado na sequência.
A ação criminosa foi presenciada por
outros funcionários do estabelecimento, que, assim
como a vítima, reconheceram Jonatas como o autor dos
fatos ora tratados.
Dúvida alguma há nos autos quanto à
autoria e a materialidade do crime, tanto que o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500846-86.2018.8.26.0106 -Voto no 42141
4
reconhecido por meio fotográfico em solo policial
(fls. 21, 23 e 25), e pessoalmente, em juízo (fls.
136, 141 e 142), confessou a ação criminosa,
praticada
mediante
emprego
de
arma
de
fogo,
adquirida de um colega na rua (fls. 143/144).
Ao final, transitada em julgado a r.
sentença condenatória em relação ao réu (fls. 192),
recorre o d. representante ministerial, pretendendo
a exasperação das penas fixadas na primeira fase da
dosimetria, sustentando que as circunstâncias em que
praticado o delito revelam a maior reprovabilidade
da conduta do réu.
Sem razão, no entanto.
É certo que a vítima Jaqueline, em
juízo, descreveu ter sido abordada pelo acusado no
interior da loja de conveniência, em torno das
17h30, ocasião na qual o réu, apontando uma arma de
fogo em sua direção, apanhou o numerário do
estabelecimento e saiu andando do local, sendo
abordado, momentos depois, pelos policiais (fls.
136).
No mesmo sentido, as palavras das
testemunhas Washington de Souza Pereira e Roselaine
Gardin (fls. 141/142).
Dos autos, infere-se que o acusado agiu
com dolo inerente ao delito em apreço, eis que não
demonstrou maior periculosidade com a sua conduta,
bem como não incutiu na vítima maior temor do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500846-86.2018.8.26.0106 -Voto no 42141
5
aquele que poderia se esperar de um crime de roubo.
Assim,
respeitados
entendimentos
em
contrário, não prospera a alegação de que sua
conduta se revelou fora do ordinariamente praticado,
transpassando a linha do abstratamente previsto
(fls. 177). É certo que o tipo penal em análise já
estabelece a subtração praticada mediante violência
ou
grave
ameaça;
e
ausentes
elementos
que
autorizassem concluir pela maior gravidade na sua
conduta, suas penas adequadamente partiram do mínimo
legal previsto, permanecendo em tal patamar na
segunda fase da dosimetria, ainda que presente a
atenuante da confissão espontânea, nos termos do
disposto na Súmula 231 do STJ.
E incorrendo o agente na prática do
roubo com emprego de arma de fogo, incide sobre sua
pena o aumento de 2/3, em razão da alteração
legislativa que inseriu o §2oA ao art. 157 do Código
Penal, estabilizando-se suas penas em seis anos e
oito meses de reclusão, além do pagamento de 16 dias-
multa, no piso, mantido o regime fixado ante a
ausência de impugnação específica.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso ministerial, mantida a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Newton Neves
Relator